Tribunal: TJBA
Processo: 0783611-64.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0783611-64.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MSL ESTACIONAMENTO PARK LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR CRÉDITO
SUPERIOR A R$ 2.300,00 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS). APLICA
ÇÃO
DA PORTARIA PG
M
052/2022
. SENTENÇA QUE CON
FORMIDADE COM

A
TESE

REFERENTE AO TEMA
N. 1
.
184, DO STF E A RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador, por ausência de interesse processual, em razão do valor do crédito ser inferior ao limite estabelecido pela Portaria nº 052/2022.

A execução objetiva a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.152,50, conforme Certidão de Dívida Ativa que instrui a inicial.

A sentença julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, diante da quantia envolvida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor com fundamento na ausência de interesse de agir, à luz da tese firmada pelo STF no Tema 1.184 de repercussão geral e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência anterior do STJ e desta Corte reconhecia que o juízo sobre a viabilidade econômica da execução fiscal era reservado à Fazenda Pública.

4. O STF, no julgamento do Tema 1.184, alterou esse entendimento, reconhecendo como legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa.

5. A tese firmada tem aplicação imediata, por ausência de modulação de seus efeitos.

6. A Resolução CNJ nº 547/2024, alinhada ao referido precedente, recomenda a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano ou não forem localizados bens penhoráveis.

7. O Município de Salvador, no entanto, por meio da Portaria nº 052/2022, estabeleceu como limite para não ajuizamento de execuções fiscais o valor de R$ 2.300,00, sendo inferior ao valor cobrado na execução em tela (R$ 2.152,50), o que afasta a extinção com base no critério local de política fiscal.

8. Assim, a extinção promovida pela sentença recorrida encontra fundamento na tese do STF e na Resolução CNJ, independentemente do valor fixado pelo Município, que não vincula o Poder Judiciário no controle de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse processual, conforme fixado pelo STF no Tema 1.184 da repercussão geral. 2. A Resolução CNJ nº 547/2024 tem aplicação imediata e orienta a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, ainda que proposta anteriormente à sua edição, desde que respeitada a competência tributária do ente federado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 18, 37, 150,
inc.
I e § 6º; CPC,
art
. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.345.553/SP (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 17.11.2023; STJ, Súmula 452; TJ-SC, APL 50001246520168240074, Rel. Des.ª
Soraya
Nunes Lins, 5ª Câmara de Direito Comercial, j. 26.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0783611-64.2015.8.05.0001
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Apelad
o

MSL ESTACIONAMENTO PARK LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA